Tribunal: TJDFT
Processo: 0028454-35.2011.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FOMENTO PROVENIENTE DE FINANCIAMENTO CONTRAÍDO PELO ENTE LICITANTE JUNTO A ORGANISMO FINANCEIRO INTERNACIONAL. PREÇO. INDEXAÇÃO AO DÓLAR AMERICANO. CONVERSÃO NO MOMENTO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS PARA O PADRÃO MONETÁRIO NACIONAL. DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA ESTRANGEIRA FRENTE À MOEDA NACIONAL. FATO PREVISÍVEL. REAJUSTAMENTO DO PREÇO. TEORIA DA IMPREVISÃO. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RISCO DO NEGÓCIO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. INEXISTÊNCIA. JUROS E CORREÇÃO. PAGAMENTO EM ATRASO POR PARTE DA ENTIDADE LICITANTE. RESSARCIMENTO. PRETENSÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. PRETENSÃO VOLVIDA AO RECEBIMENTO DE ACESSÓRIOS CONTRATADOS. (CC, ART. 206, § 3o, INCISO III). PRAZO. TERMO A QUO. DATA DO TRANSCURSO DO PRAZO FIXADO EM CONTRATO. IMPLEMENTO. AFIRMAÇÃO. ELISÃO. IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA. EXAME. MATÉRIA AFETA AO MÉRITO. ACÓRDÃO. OMISSÃO. SUBSISTÊNICA. PRETENSÃO DIRECIONADA A SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA LEGAL. PRETENSÃO. SUJEIÇÃO À LEGISLAÇÃO CIVILISTA. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NA REGULAÇÃO DIRECIONADA À FAZENDA PÚBLICA (ENTES DE DIREITO PÚBLICO). IMPOSSIBILIDADE. DECRETO No. 20.910/32. NÃO INCIDÊNCIA. DISCIPLINA LEGAL ESPECÍFICA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO SUJEITO AO REGIME DAS EMPRESAS PRIVADAS, INCLUSIVE NO CONCERNENTE ÀS OBRIGAÇÕES CIVIS E TRIBUTÁRIAS (CF, ART. 173, § 1o, II E III). SUJEIÇÃO AO REGIME JURÍDICO DAS PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL. REGRA GERAL. EMBARGOS DE DECLARAÇAÕ. PROVIMENTO PARCIAL, EM REJULGAMENTO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance, donde, aferida a subsistência de omissão maculando o decisório, deve ser declarado.
2. As empresas públicas e as sociedades de economia mista que exploram atividade econômica estão sujeitas ao “regime próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários”, consoante a literalidade do § 1o, inciso II, do artigo 173 da Constituição Federal, pontuada sua sujeição aos princípios da administração pública quanto à contratação de pessoal, de obras, serviços, compras e alienações (inciso III).
3. Desenvolvendo a concessionária de serviços públicos de fornecimento de água e tratamento de esgoto local – CAESB - atividade econômica volvida ao lucro, embora sujeita aos princípios da administração pública em promovendo a licitação e contratação de obras, serviços, compras e alienações, qualificando-se como pessoa jurídica de direito privado (CC, arts 41 e 44), está sujeita ao regime jurídico das empresas privadas no pertinente às obrigações civis e comerciais que contrata.
4. Encerrando pessoa jurídica de direito privado que desenvolve e explora atividade econômica sob o regime inerente às empresas privadas, pontuadas as inflexões pertinentes à forma de contratação de pessoal, obras e serviços, a sociedade de economia mista que explora serviços públicos com intuito lucrativo não se qualifica como fazenda pública, não estando, portanto, alcançada pelo regime jurídico emanado do Decreto no 20.910/32, pois reservado às pessoas jurídicas de direito público.
5. Versando a pretensão sobre a perseguição de acessórios moratórios derivados de contrato de prestação de serviços celebrado pela parte autora, empresa privada prestadora de serviços, com a concessionária de serviços públicos de fornecimento de água tratada e tratamento de esgoto local - juros de mora e correção monetária -, agregáveis à obrigação principal por não terem sido as prestações pactuadas solvidas tempestivamente, a espécie está sujeita ao prazo prescricional trienal por se emoldurar linearmente na preceituação inserta no artigo 206, § 3o, inciso III, do Código Civil, afastado o regime prescricional pertinente às obrigações afetas às pessoas jurídicas de direito público.
6. Embargos conhecidos e parcialmente providos, em rejulgamento, sem efeitos infringentes. Unânime.